Tribunal: TJBA
Processo: 0509488-40.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509488-40.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELEVADORES OTIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, IRACEMA MACEDO SANTANA DE SOUZA NETA, JOSELITO DA PAZ SOUZA, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO ESSENCIAL FLEX HOUSE e outros

Advogado(s)
:
JOSELITO DA PAZ SOUZA, IRACEMA MACEDO SANTANA DE SOUZA NETA, ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Elevadores Otis Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação da autora e deu parcial provimento à apelação do réu, fixando prazo de 30 dias para cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa, e afastando a condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise: (i) da validade técnica dos laudos apresentados pelo autor; (ii) da responsabilidade pelo ressarcimento das despesas com contratação de terceiros para inspeção técnica.

III. Razões de decidir

3. O acórdão impugnado enfrentou de forma expressa e fundamentada os argumentos da parte embargante, inclusive quanto à validade dos laudos técnicos e à responsabilidade contratual da empresa.

4. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, sendo incabível a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.

5. O prequestionamento não autoriza o reexame do mérito ou inovação recursal, devendo respeitar os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 0509488-40.2019.8.05.0001, em que figura como embargante ELEVADORES OTIS LTDA., em face do CONDOMINIO EDIFICIO ESSENCIAL FLEX HOUSE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR os embargos de declaração
, pelas razões adiante explanadas.

Salvador, de de 2025.